Tribunal: TJDFT
Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA AMARANTE
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DESEMBARGADORA ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Classe: APELAÇÃO CÍVEL (198) No Processo: 0064601-65.2008.8.07.0001 APELANTE: BANCO BRADESCO SA DESPACHO Intime-se o apelado SEVERINO DE OLIVEIRA sobre a proposta de conciliação (ID 11954838) formulada pelo apelante BANCO BRADESCO S/A. Brasília, DF, 6 de janeiro de 2020 Des.a ANA MARIA DUARTE AMARANTE BRITO Relatora